Tribunal: TJMT
Processo: 1010977-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1010977-17.2024.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL]

RELATOR:
DE
SA
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

TURMA JULGADORA:
[DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, D
RA
. TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - CPF: 371.174.748-58 (ADVOGADO), TRANSPORTES BOTUVERA LTDA - CNPJ: 78.261.252/0001-61 (AGRAVANTE), SOAMI AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 09.022.921/0001-20 (AGRAVADO), CUIABA CORRETORA LTDA - CNPJ: 31.762.799/0001-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - CPF: 870.450.289-20 (ADVOGADO), GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), BRAJAL VEIGA ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 46.277.677/0001-72 (AGRAVADO), DANIEL BRAJAL VEIGA - CPF: 219.415.428-08 (ADVOGADO), THIAGO FONSECA VIEIRA DE REZENDE - CPF: 082.080.487-80 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JENNIFER BARBARA YAMADA - CPF: 013.655.310-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência D
ESA
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios da omissão e contradição, mas o intento de reformar a decisão embargada.

“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte’ (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl. rel. Min. César Rocha, ...)”
(
in
“CPC ...”, T. Negrão, Saraiva, 39a ed., 2007, nota 14b ao art. 535, pág. 703).

“(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
30/11/2016).

“(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido”
(N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 18/12/2019).

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TRANSPORTES BOTUVERA LTDA.
, para sanar contradição e omissão em acórdão que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 1a Vara Cível – Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu o processamento da recuperação judicial formulado pelas embargadas
SOAMI AGROINDUSTRIAL
e
CUIABÁ CORRETORA
, pessoas jurídicas de direito privado, que integram o denominado “
GRUPO SOAMI
”.

A embargante alega que no voto divergente proferido pelo Eminente Desembargador Sebastião Barbosa Farias, discorreu sobre os pontos fáticos e documentais que ensejam o indeferimento do processamento da Recuperação Judicial e afirmou que a empresa TCM Tecnologia Controle e Mecanismo Ltda. se trata de seu braço operacional, logo deveria integrar o polo ativo do pedido de recuperação judicial; menciona que no voto desta relatora não foi analisado tal fato.

Cita que
“o v. acórdão foi omisso ao deixar de pormenorizadamente trazer o acervo jurídico que embasa a mitigação do art. 51-A, § 6o da Lei 11.101/05, na medida que pela própria lógica da legislação especial, uma vez apurados os indícios de fraude no primeiro momento processual, cabe o indeferimento da inicial, sem prejuízo que acaso estes sejam comprovadamente descartados e prosseguido o processamento da recuperação, possa posteriormente através das ferramentas do incidente de apuração de fraude ou da nomeação de
watch
dog averiguar-se novos fatos eventualmente ocorridos.”

Cita a decisão no Agravo de Instrumento no 1021877-59.2024.8.11.0000 que reconheceu fortes indícios de fraude e argumenta que
“já reconhecido por este E. Tribunal a ocorrência dos fatos relatados, cabe a complementação do v. acórdão para esclarecer a inaplicabilidade de tais fundamentos ao presente caso concreto, especialmente para garantir a devida aplicação do princípio da segurança jurídica, dado a existência de identidade entre os fatos, a parte passiva e a causa de pedir de ambos os recursos, bem como a anterioridade do julgado supramencionado, diferenciando-se tão somente a parte ativa e o pedido final (naquele caso liminar de arresto com base na Desconsideração da Personalidade Jurídica e neste a revogação da decisão de deferimento da Recuperação Judicial).”

Aponta que há ao menos R$ 23.152.102,92 (vinte e três milhões, cento e cinquenta e dois mil, cento e dois reais e noventa e dois centavos) em imóveis baixados na contabilidade sem qualquer prestação de informações pelas
recuperandas
; aduz que
“são altas as evidências de fraude, contudo, especificamente quanto ao requisito legal do art. 51, XI da Lei 11.101/05 é patente que não há como se concluir pelo seu cumprimento, ante a precariedade das informações fornecidas e detalhamento essencial do ativo existente (...)”
.

Sustenta que a decisão embargada foi contraditória ao reconhecer a existência de inconsistências documentais, mas ainda assim deferir o processamento da recuperação judicial, sem determinar a emenda da petição inicial para suprir tais deficiências, conforme previsto no artigo 51-A, § 4o e artigo 52 da Lei 11.101/2005.

Prequestiona
expressamente a violação aos artigos 48, 51,
caput
, II alínea “e”, VII, X, XI, 51- A, §4o, §6o e 52, todos da Lei 11.101/05, bem como artigo 489, § 1o IV, VI, e § 2o do CPC.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar as omissões apontadas e integrar a r. decisão, especialmente para suprir a lacuna na fundamentação do v. acórdão quanto a ausência do preenchimento dos requisitos dos artigos 48; 51,
caput
, II alínea “e”, VII, X, XI; 51-A, §4o, §6o; e 52, todos da LREF, bem como do artigo 489, § 1o IV, VI, e § 2o do CPC.

Em contrarrazões as embargadas pugnam pela rejeição dos embargos de declaração.

A Dra.
Elisamara

Sigles

Vodonós
Portela, Procuradora de Justiça, opina pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

(
RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a de necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

A embargante alega omissão em relação à fundamentação sobre a eventual nulidade do plano de recuperação judicial, mas a decisão colegiada enfrentou as teses, observando as argumentações trazidas que se revelaram insuficientes ao provimento do recurso.

Pertinente ressaltar que no Agravo de Instrumento1009411-33.2024.8.11.0000, em atenção à pretensão que fosse realizada perícia por profissional competente, bem como, a uma das pretensões das agravadas/
recuperandas
de que o Administrador Judicial apresentasse parecer mais aprofundado sobre a documentação contábil nos autos, além das manifestações dos credores, foi determinada a conversão do julgamento em diligência, nos termos do artigo 939, §3o, do CPC.

A diligência consistiu em constatação técnica sobre os documentos exigidos para o deferimento do processamento da recuperação judicial, especificamente, quanto à caracterização de fraude na forma dos §§ 5o e 6o do artigo 51-A da Lei 11.101/05, a ser realizada pelo Juízo de origem por uma empresa ou profissional de sua extrema confiança.

Nomeada a empresa AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, esta apresentou o Relatório de Constatação no citado agravo de instrumento e informou que realizou análise sobre a documentação contábil apresentada nos autos e demais encaminhados administrativamente pelas
recuperandas
, além das manifestações feitas pelos credores acerca das alegadas inconsistências quanto ao cumprimento dos requisitos exigidos para possibilitar o deferimento do processamento da recuperação judicial.

O
expert
acusou a existência de inconsistências em relação ao requisito do artigo 51, II, da Lei no 11.101/2005, à ausência de extratos bancários referentes ao primeiro trimestre de 2024 e à inconsistência na relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante (artigo 51, X, da Lei 11.101/2005).

Ou seja, várias inconsistências foram detectadas pelo
expert
. Todavia, no acórdão embargado, ficou consignado que, embora apuradas tais inconsistências, estas não são suficientes, até o momento do julgamento do recurso de agravo de instrumento, para inviabilizar asuperação da situação de crise econômico-financeira das devedoras.

Assim, ficou decidido que diante da presença dos “
requisitos contidos no
caput
do artigo 48 e 51, I a IX, ambos da Lei n.o 11.101/2005 (mesmo com ressalvas), bem como da conclusão inicial do Administrador Judicial noAgravo de Instrumento1009411-33.2024.8.11.0000, é pertinente nesse momento, a manutenção do processamento da recuperação judicial
.”

A análise no voto divergente proferido pelo Eminente Desembargador Sebastião Barbosa Farias de que a empresa TCM Tecnologia Controle e Mecanismo Ltda.
“se trata de braço operacional das
recuperandas
é certo que possui atividade no grupo empresarial e deveria estar presente no pedido de recuperação”
, supre a omissão apontada, de modo que a pretensão de revisitar a questão não deve ser atendida em sede de embargos de declaração.

Não há falar também em contradição, pois, como dito, até o momento do julgamento do agravo de instrumento existiam inconsistências detectadas pelo
expert
que, mesmo apuradas, elas não se mostraram suficientes para rejeitar de plano o processamento da recuperação judicial. As inconsistências devem ser sanadas no decorrer da recuperação judicial.

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção da embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas sim mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. OsEmbargosdeDeclaração destinam-se a suprir omissão, afastarobscuridade, eliminarcontradiçãoou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue
”
(ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017,
Publicado
no DJE 26/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
. Em consonância à jurisprudência dos Tribunais Pátrios, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar a passagem de retorno. Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”
(ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, publicado no DJE 30/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”
(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, publicado no DJE 25/05/2017).

Ademais, para efeitos de oposição de embargos de declaração, a contradição sustentada pela embargante deve ser do julgado com ele mesmo, o que não se vê no caso dos autos.

Cito precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTS. 14, 17 E 557, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é a interna, entre as proposições da própria decisão, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, relatório e fundamentação, dispositivo e ementa ou ainda entre seus tópicos internos, e não aquela supostamente verificada entre seus fundamentos e os documentos constantes nos autos
(...)”
(
EDcl
no
AREsp
169.105/RS; 4a Turma; Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão;
julg
. 20/06/2013,
DJe
27/06/2013;
in

www.stj.jus.br
).

E ainda:

“‘
A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte’ (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl. rel. Min. César Rocha, ...)”
(
in
“CPC ...”, T. Negrão, Saraiva, 39a ed., 2007, nota 14b ao art. 535, pág. 703).

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses
d
embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA
. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. In
casu
, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos
aclaratórios
.
3
. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos
aclaratórios
para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(
EDcl
no
AgInt
no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017,
DJe
17/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ART. 535 DO CPC/1973.
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA
. MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM.
1. Hipótese em que foi mantida a multa do art. 538 do CPC/1973 aplicada pela instância a quo, uma vez que o acórdão que julgou os Embargos de Declaração na origem asseverou ausência de omissão no decisum que tratou da matéria, afirmou que o inconformismo do embargante buscava emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal, e consignou que a insurgência revelava propósito manifestamente protelatório.
Ressalta-se que o ora embargante opôs três Embargos Declaratórios contra o acórdão recorrido. Sendo assim, a utilização abusiva dos
aclaratórios
justificou a incidência da sanção prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.
2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
30/11/2016).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
RA
.
TATIANE COLOMBO
(1
a
VOGAL):

Acompanho o voto d
a

R
elator
a
.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM
11
DE
MARÇO
DE 202
5
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 18/03/2025, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). A RELATORA E A 1a VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO) REJEITARAM OS EMBARGOS.

SESSÃO DE 01 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (V I S T A)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL):

Acompanho o voto
da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025